Tribunal: TJDFT
Processo: 0729015-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729015-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CIVEL DO PARANOÁ SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, em razão de o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã , ter declinado da competência para processar e julgar a ação de procedimento de reintegração de posse, processo n. 0701032-27.2024.8.07.0021, proposta por IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, em desfavor de RAQUEL SOARES FRANCA, representada por ZULEITA SOARES FRANCA. O juízo suscitado, Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, intimou o Ministério Público para que se manifestasse sobre a competência (ID 61532449 pág. 43), que, por sua vez, oficiou pela remessa dos autos ao Juízo da Vara Cível do Paranoá em (ID 61532449 pág. 44), em razão de interesse de incapaz. Na sequência, o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã declinou os autos para a Vara Cível do Paranoá, sob o argumento de se deve aplicar o art. 50 do Código de Processo Civil, segundo o qual ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Lado outro, o juízo suscitante, Juízo da Vara Cível do Paranoá , em ID (61532449 pág. 52), assevera que na ação de reintegração de posse de imóvel, situado em Itapoã-DF, deve-se observar o art. 47 §2o, do Código de Processo Civil, a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Verifica-se nos autos da origem que as partes autoras JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (construtoras e incorporadoras, respectivamente, vinculadas ao programa Casa Verde Amarela para o qual desenvolveu o empreendimento Itapoã Parque – Brasília – DF), em sede de liminar, pleiteiam a desocupação do imóvel no. 301, situada no Bloco B2, Condomínio 62, 3o andar, Quadra 501, Lt. 10, Conj. 01, Itapoâ, e, no mérito, pugnam para que seja determinada a reintegração de posse definitiva, em razão de não cumprimento contratual da ré Raquel Soares Franca, ora interditada. Quanto à questão, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. SEGUNDA VARA DE FAMILIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. DOMICÍLIO DO CURATELADO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. 1. Depois de decretada a interdição, havendo modificação da situação do interditado, no trato das questões acessórias (o que inclui a troca do curador), abre-se a chance de reanálise da competência, notadamente para verificar se ele continua a atender o princípio do melhor interesse do incapaz. 2. Diversamente do que ocorre com o cumprimento de sentença, a fixação da competência pelo critério funcional ou, ainda, pela prevenção, não conta com a previsão expressa do Código de Processo Civil e, portanto, não pode ser presumida em favor do juízo em que foi decidida a interdição e estabelecida a curatela. Assim, a discussão de questões acessórias (o que inclui a troca de curador), deve ser sempre antecedida de exame sobre a melhor alternativa capaz de atender os interesses do interditado, o que inclui a análise da competência. 3.Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar o Juízo da 5a Vara de Família de Brasília (Juízo Suscitado) como o competente para processar e julgar o feito principal. (Acórdão 1818131, 07426331320238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo Vara Cível do Paranoá, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital